Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-91.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001821-91.2018.8.14.0018

APELANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001821-91.2018.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CURIONÓPOLIS

APELANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001821-91.2018.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CURIONÓPOLIS

APELANTE: SAMUEL LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SAMUEL LIMA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 71, ambos do CP à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 18898201), que em 24/03/2018, por volta das 18h30min., O apelante na companhia de um comparsa, adentrou em uma van que se dirigia até a cidade de Parauapebas e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu dos passageiros e do motorista a quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), bem como diversos pertences que pertenciam as vítimas que se encontravam no interior do veículo.

Consta ainda, que em 28/04/2018, por volta das 19h, na Rodovia PA-275, próximo ao Km30, novamente o recorrente na companhia de um indivíduo dentro de uma Van que se dirigia até o município de Parauapebas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, surpreenderam os passageiros e subtraíram o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) e diversos pertences dos ofendidos, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18898229), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18898347) pugnando preliminarmente pela nulidade processual ante a ausência do apelante em audiência de instrução e julgamento e, no mérito, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria do apenamento, bem como pugnou pela exclusão da majorante de concurso de agentes em terceira fase.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18898350).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 19739050)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da nulidade processual. Da ausência do Apelante em audiência de instrução e julgamento.

Conforme relatado, a Defesa alega que o réu, mesmo estando preso, não foi apresentado para acompanhar a audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, o argumento suscitado não merece prosperar, porquanto o Termo de Audiência acostado aos presentes autos (Id. Num. 18898225 - Pág. 13) comprova que o recorrente participou da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

Ademais, é de se destacar que em relação às audiências em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, a defesa do apelante foi exercida por um Defensor Público, sendo garantido assim o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo diante da ausência de elementos que tenham respaldo nos autos.

2.

Da reforma na dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da sanção e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Verifico que o Magistrado sentenciante fixou o apenamento base ao Apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão da negativação dos antecedentes criminais, vez que o recorrente possui sentença com trânsito em julgado referente ao processo n.º: 0064661-45.2015.8.14.0018.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

3.

Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Com relação a segunda fase penalógica, o recorrente alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença das circunstâncias acima elencadas, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes causas agravantes.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

4.

Do afastamento da majorante de concurso de agentes.

Irresignado o apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das vítimas Genice da Silva Pereira, José Cosme Buas, e das testemunhas Cícero Júlio Gomes da Cruz e Vanio Alex Veras Mesquita (Id. 197739050 a 18898317).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024